Tribunal: TJDFT
Processo: 0704697-73.2022.8.07.0004
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO TENTADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO USO DE ARMA DE FOGO EM FACE DE POSTO DE COMBUSTÍVEL. RECURSO DA DEFESA. INTENÇÃO DE ROUBAR APENAS BENS DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL. ARGUMENTO ISOLADO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. PROVAS ROBUSTAS. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME CONTRA O FRENTISTA DO POSTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte é pacífica quanto à validade dos depoimentos prestados por policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, especialmente quando estão respaldados pelas demais provas colhidas nos autos. No caso, há prova suficiente para emissão de decreto condenatório, motivo pelo qual incabível a absolvição do crime de roubo contra o frentista do posto de combustível.
2. A fé pública atribuída às declarações prestadas pelos agentes públicos, aliada à palavra da vítima que confirmou que o seu celular foi encontrado com os acusados, é suficiente para a condenação.
3. Não restam dúvida de que os acusados tinham total consciência de que, por meio de uma só conduta, estavam atingindo em face do patrimônio do estabelecimento comercial e do frentista.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.